Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-62.2023.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000137-62.2023.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAISANE SERTAO DA SILVA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. RÉ MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115 DO CP). PENA CONCRETIZADA EM 06 (SEIS) MESES. LAPSO PRESCRICIONAL
SUPERIOR A
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DECORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RECORRENTE DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a acusada JAISANE SERTÃO DA SILVA pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de exame de corpo de delito no caso; (ii) analisar se a condenação se deu exclusivamente por elementos inquisitoriais e por prova ilícita; (iii) atestar se a não apresentação das imagens aduzidas pela testemunha configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência do lapso prescricional na pendência de recurso constitui matéria de ordem pública, devendo ser declarada, de ofício e preliminarmente, a extinção da punibilidade, o que torna prejudicado o exame do mérito da causa.

4. A prescrição da pretensão punitiva, após a prolação de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (06 meses de detenção), nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal e da Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, o que atrai o prazo prescricional de 03 (três) anos no caso, conforme o disposto no art. 109, VI, do Código Penal.

5. Incide, na hipótese vertente, a causa de redução do prazo prescricional pela metade prevista no art. 115 do Código Penal, uma vez que a apelante contava com 20 (vinte) anos de idade à época do fato (nascida em 03/07/2002 e fato ocorrido em 17/08/2022), reduzindo-se o lapso temporal para 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

6. Verificado o transcurso de período superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses entre a data da publicação da sentença condenatória (29/08/2024) e o presente julgamento, opera-se a prescrição intercorrente, restando inviabilizada a análise das teses defensivas referentes à nulidade por ausência de perícia ou à absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado, com o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade da Recorrente pela prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício e preliminarmente pelo tribunal quando constatado o decurso do prazo legal na pendência de recurso, o que acarreta a extinção da punibilidade e impede o exame do mérito da causa. 2. Nos termos do art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, devendo tal redução incidir sobre o cálculo da prescrição intercorrente, que tem por base a pena concretizada na sentença condenatória. 3. Verificado o transcurso do lapso temporal superior ao prazo prescricional reduzido entre a data da publicação da sentença e o julgamento do recurso de apelação, opera-se a prescrição intercorrente, restando prejudicada a análise das teses
do recurso
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, §1°, 115, 163, parágrafo único, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg

nos
EDcl nos EDcl no A
REsp 2.129.032/GO;
STF, Súmula n° 146.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000137-62.2023.8.05.0020, da Comarca de
Barra do Choça/BA
, sendo Apelante
JAISANE SERTÃO DA SILVA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
E

JULGAR PREJUDICADO
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .